Tribunal: TJDFT
Processo: 0750978-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER ORIENTADOR NÃO VINCULANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso de apelação pugnando pela majoração dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 450,87), na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
2. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a fixação dos honorários por equidade ocorrerá nos casos em que, independentemente da existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).
3. "In casu", tendo em vista o irrisório valor dado à causa, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, sob pena de representar evidente desprestígio ao trabalho desempenhado pelo profissional.
4. A aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, previsto no § 8o-A do CPC, não possui caráter cogente, e o arbitramento deve se pautar às especificidades do caso concreto. Precedentes.
5. De todo incongruente que a condenação em honorários corresponda a valor superior ao próprio débito impugnado. Causa perplexidade que feitos dessa natureza tramitem na Justiça comum, quando deveriam ser propostos nos Juizados Especiais Cíveis, conforme os princípios orientadores elencados no artigo 2o da Lei n.o 9.099/1995, quais sejam, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.